Tribunal: TJBA
Processo: 8021573-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021573-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAICON NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
REBECCA LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em julgamento de apelação criminal, manteve o regime prisional semiaberto, a despeito de a pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos e da ausência de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que justifique a modificação do regime prisional para o aberto, como pretendido pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam nenhum vício de contradição interna no acórdão embargado, mas apenas o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão de matéria já analisada, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção do regime semiaberto na existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 453.541/SC; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946644/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº
8021573-71.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Embargante
MAICON NUNES SANTOS
,

e embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os Aclaratórios na forma do voto da Relatora.